Tribunal: STF
Processo: RE 1242515
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de diferenças salariais, assentando estar o pagamento proporcional do piso salarial de acordo com a carga horária efetivamente desempenhada. No extraordinário, as recorrentes alegam a violação dos artigos 5º, inciso LV, 37, incisos X e XXII e § 8º, e 39, § 5º, da Constituição Federal. Sustentam ter a Lei federal nº 11.738/2008 assegurado o piso salarial de forma integral mesmo à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais. Defendem a recomposição do valor real de acordo com o índice do Governo Federal, ainda que o valor previsto na Lei municipal nº 1.040/2011 seja superior ao piso nacional.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho da sentença expressamente mantida os seguintes trechos:
    Em verdade, a Lei n° 11.738/2008, fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, sendo que, no entanto, a Lei é expressa em informar que o valor fixado é referente à jornada de 40 horas semanais, dispondo no parágrafo terceiro do art. 2° que os vencimentos referentes a jornadas de trabalho distintas deverão ser, no mínimo, proporcionais ao valor fixado na Lei.
     Dessa forma, considerando que a Lei Municipal n° 1040/2011 fixou a jornada de trabalho para os profissionais do magistério público da educação básica em 20 horas semanais, os vencimentos mínimos devem seguir a mesma proporção, equivalendo-se, portanto, a cinquenta por cento do valor fixado na Lei Federal. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o recurso a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei municipal nº 1.040/2011. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. Considerada a fixação em sentença dos honorários advocatícios no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), fixo os honorários recursais no patamar de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tendo a parte agravante litigado sob o pálio da assistência judiciária gratuita, arcará com o ônus dos  honorários caso ocorra a recuperação do poder aquisitivo no prazo de cinco anos.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator